Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. MENOR. GUARDA CONCEDIDA AO GENITOR. SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido;

2. Pretensão recursal voltada à reforma da decisão que deferiu a guarda provisória da menor, filha comum das partes, ao genitor. Diante das provas até então produzidas nos autos originários e considerando a situação fática de exercício da guarda real pelo genitor e inconsistência dos argumentos da genitora, que não demonstra, no momento, reunir as melhores condições para manutenção da infante, não há motivos para reformar a decisão ora agravada, considerando que deve ser protegido o bem-estar físico, psicológico, moral e emocional da menor envolvida e uma alteração da guarda concedida necessita de uma demonstração de mudança do cenário fático, o que não ocorreu, necessitando, pois, de dilação probatória.

3. Recurso conhecido e improvido.